Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-47.2018.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000104-47.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ONILDA MARQUES DE ALENCAR SALES - CPF: 322.628.091-00 (APELANTE), MURILO OLIVEIRA SOUZA - CPF: 024.820.381-97 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA - CPF: 690.520.501-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA C/C PENSÃO POR MORTE – PENSÃO POR MORTE DA FILHA (EX-SERVIDORA PÚBLICA) DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos termos da Lei Estadual nº 4/1990, a mãe do segurado só é considerada dependente deste quando comprovada, de forma inequívoca, a sua dependência econômica, de modo que se faz necessário que a genitora comprove que o auxílio prestado seja substancial, isto é, indispensável à sobrevivência ou à manutenção da mesma, o que não restou devidamente comprovado por meio das provas documentais e testemunhais, que aliás, atestaram haver outra fonte de renda familiar.

2 - Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ONILDA MARQUES DE ALENCAR SALES

APELADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MTPREV – MATO GROSSO

PREVIDÊNCIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Onilda Marques de Alencar Sales
contra sentença proferida pelo Juízo da
Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Dependência Econômica c/c Pensão por Morte nº. 1000104-47.2018.811.0006
, ajuizada pela Apelante em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Em suas razões recursais (Id. 13883465) a Apelante alega que, a r. sentença deve ser modificada, uma vez que a obrigação e a importância reivindicada, traduz extrema relevância para a família, diante da perda do membro familiar.

Relata que, os extratos de fatura de cartão de crédito, juntados aos autos, tem valores significativos dos quais se depreende que, a de cujus não gastava apenas com ela, ainda que tais produtos fossem “simples”, tais compras eram necessárias para a família.

Alega que, a Apelante realmente tem outros três filhos e, moram com ela, ainda que maior, (20) anos, faz faculdade e não detém de emprego fixo, bem como, (24) anos, que se encontra desempregado.

Dessa forma, ante a demonstração de dependência da ora Apelante sobre sua filha Rosiane Marques Sales, requer o reconhecimento da condição e a procedência do pedido, concedendo a devida pensão.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, com o reconhecimento da dependência econômica da Autora frente à
de cujus
, concedendo, a devida pensão.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do Id. 13883469, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer por meio do ID. 25853496, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Onilda Marques de Alencar Sales contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Declaratória de Dependência Econômica c/c Pensão por Morte nº. 1000104-47.2018.811.0006, ajuizada pela Apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Extrai-se dos autos que, a Autora Onilda Marques de Alencar Sales ajuizou a presente ação, pretendendo o reconhecimento da condição de beneficiária da pensão por morte de sua filha Rosiane Marques Sales, que veio a óbito em 16 de julho de 2014.

Relata que, Rosiane Marques Sales, era servidora da UNEMAT, há 8 (oito) anos, exercendo a função de Técnica Administrativa, e percebia o Subsídio no valor de R$ 5.725,18.

Alega que, a
de cujus
não possuía companheiro, nem filho e, que morava com seus pais, e seus três irmãos. Aduz que, a morte de Rosiane, além de promover um abalo emocional, deixou a requerente desamparada financeiramente, haja vista que a remuneração percebida por sua filha era fundamental à manutenção do bem estar de seus três irmãos e seus pais.

Assevera que, em 25 de agosto de 2014, foi requerida pela Autora/Apelante junto à UNEMAT pensão por morte, sendo que em 19-9-2014, foi obtido resposta ao seu requerimento, cujo parecer exarado pela Secretaria de Administração – Superintendência Previdência, que entendeu a necessidade de comprovar a dependência econômica da Requerente para com sua filha falecida.

Pois bem.

O deslinde da controvérsia cinge-se a verificar se a dependência econômica da Recorrente para com sua filha falecida, gera, para esta o direito à percepção da pensão por morte.

A Lei Complementar Estadual nº 04/1990, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Estaduais criadas e mantidas pelo Poder Público, dispõe em seus artigos acerca do assunto:

Art. 243.
Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no artigo 62 desta lei.

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I – Vitalícia:

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.
[Destaquei]

De acordo com a legislação retro mencionada, verifica-se que a matéria exige que a dependente comprove judicialmente o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a condição de dependência econômica do beneficiário. Em detida análise, verifica-se que que esta não restou suficientemente comprovada nos autos, haja vista que a dependência econômica da interessada não é presumida, tal como ocorre com o cônjuge/companheiro(a) e filhos eventualmente deixados pelo falecido.

Portanto, denota-se dos autos a ausência de documentos que demonstre que a de cujus contribuía financeiramente para com o sustento de sua genitora, de maneira substancial, bem como, que era a provedora do lar, ainda que exclusivamente.

Qu
anto aos documentos juntados verifica-se que, o documento de compra e venda de bem imóvel da família, encontra-se em nome de
Waldir Racha Sales, que é Militar Reformado, na posição de 3º Sargento, pai da
de cujus
(Id. 13879032-13879033).

No tocante ao comprovante de pagamento junto à Loja Móveis Gazin, refere-se a Barbeador Philips Seco Úmido, o qual, não indica qualquer relação com o objeto da demanda, assim como, os extratos de cartão de crédito juntados, que não demonstram dependência econômica da autora em relação à sua filha, uma vez que as compras efetuadas (O boticário, Panvet, Posto de combustível, casa São Paulo, meio preço, Lojas Americanas, Submarino, Churrascaria Carretão, etc.) não seriam necessariamente revertidos em favor da família, portanto, não se vincula tais gastos o carácter alimentar.

Observa-se que existem compras em supermercados, porém, nada que foge à normalidade, são valores relativamente baixos, o que não caracteriza que a falecida sustentava sua casa, ou que seus familiares dependiam da mesma para sobrevivência.

Assim, os documentos acostados aos autos são insuficientes para o objetivo almejado.

Quanto ao depoimento pessoal, a demandante afirmou que
a ajuda proveniente da filha falecida era para pagamento esporádicos de consultas médicas ou complementação da renda familiar, quando esta era insuficiente para as despesas da casa.

Do depoimento, transcrevo parte que interessa:

as despesas assim, água, e luz já ficava mais na dependência do meu esposo, né. O reforço era com uma coisa assim que não estava no orçamento da família, né. Aí quando surgia algum imprevisto ela vinha e ajudava. Algum tratamento médico. Não era coisa assim de todo mês, quando acontecia ela estava pronta para ajudar.

Afirmou também que, a filha era responsável pelas despesas do carro, como prestação, Seguro, abastecimento, etc.

Da oitiva das outras testemunhas, não se extrai, com clareza, a dependência econômica, uma vez que não esclareceram as circunstâncias fáticas que se pretendia comprovar, bem como, pouco souberam informar sobre a ajuda prestada pela filha à genitora, não especificando quanto ou mesmo como era prestada.

Constata-se, portanto, que dos depoimentos testemunhais, bem como dos próprios documentos juntados aos autos, não se evidencia, de forma cabal, que a recorrente vivia às expensas de sua filha. Pelo contrário, do teor dos trechos dos depoimentos acima transcritos, fica evidente que a dependência econômica da Apelante não se estabelece, pois não ficou caracterizado que tal auxílio fosse
substancial
,
indispensável à sobrevivência
ou à manutenção da família.

Ademais, consta dos autos que o
Sr. Waldir Rocha Sales,
pai da falecida e esposo da Requerente,
é 3º Sargento do Exército Brasileiro da Reserva e, de acordo com o comprovante mensal de rendimento, referente ao mês 8/2018, aufere receita no valor de R$ 5.662,88 (cinco mil seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos
). [Id. 13879044].

Em resumo, a prova material não dá suporte à alegação da dependência financeira, e a prova testemunhal mostra-se frágil para tanto.

Logo, do conjunto probatório fica claro quanto à ausência de efetiva dependência econômica da apelante em relação à sua filha ao tempo da morte desta, máxime porque há elementos de que o núcleo familiar atual continua a dispor de outro meio de subsistência, qual seja, o salário percebido pelo genitor, conforme demonstrado,
de modo a subsistir os fundamentos utilizados pelo Juízo singular, que bem concluiu a inexistência da dependência econômica nos seguintes termos:

[...] Vê-se, claramente, que as testemunhas pouco souberam informar sobre a ajuda prestada pela filha à genitora, não especificando quanto ao mesmo como era prestada, tampouco se após a morte da de cujus a demandante passou dificuldades financeiras além das dificuldades para manutenção do carro. As afirmações genéricas de que a filha ajudava sua mãe não possui o condão de caracterizar a dependência econômica. A comprovação da real dependência econômica dos pais em relação aos filhos não se confunde com o esporádico reforço orçamentário, tampouco com a mera ajuda de manutenção familiar. Portanto, a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe era imposto. Dessa maneira, não se pode concluir que a falecida filha era o arrimo financeiro ou contribuinte substancial da entidade familiar, a ponto de caracterizar a dependência econômica de sua mãe. [...]

Registre-se, por oportuno, que em casos tais, a jurisprudência sedimentou entendimento no sentido de não reconhecer a dependência econômica:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para que seja concedida a pensão por morte, necessária a comprovação da condição de dependente, bem como a qualidade de segurado, ao tempo do óbito. 2. In casu, o Tribunal de origem, confirmando a sentença, consignou que a autora não comprovou a condição de dependente do segurado instituidor da pensão, asseverando que além de possuir renda própria oriunda de pensão por morte de seu cônjuge, ainda realiza serviços como costureira. Asseverou, ainda, que as provas carreadas aos autos também dão conta que o filho da autora não residia com a mãe, que tem também outros filhos vivos que não vivem sob sua dependência. 3. Dessa forma, não tendo a autora logrado comprovar sua condição de dependência econômica, não faz jus à concessão do benefício pleiteado. 4. O revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos afim de desconstituir a conclusão a que chegou a Corte de origem esbarra no óbice contido na Súmula 7 do STJ. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp. 1.250.619/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 17.12.2012; AgRg no REsp. 1.360.758/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 3.6.2013. 5. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp 640.983/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/2/2016, DJe 3/3/2016)

APELAÇÃO CÍVEL PREVIDÊNCIA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE REQUERIDA PELA MÃE DE EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. Nos termos da Lei Estadual nº 7672/1982, a mãe do segurado só é considerada dependente deste quando comprovada, de forma inequívoca, a sua
dependência

econômica
. No caso dos autos, a parte autora
não
trouxe qualquer documento apto a
comprovar
sua
dependência
, circunstância que, aliada à inconsistência da prova testemunhal, impede o reconhecimento do direito ao pensionamento. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 70072268410, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 31-01-2017)
Data de Julgamento
:
31-1-2017
Publicação
:
6-3-2017.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE DO FILHO (PESCADOR PROFISSIONAL) – CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL COMPROVADA À ÉPOCA DO ÓBITO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência iterativa dos Tribunais Superiores, para a obtenção do benefício de pensão por morte deve a parte interessada preencher os requisitos estabelecidos na legislação vigente ao tempo do óbito. Consoante determinado pelo art. 16, § 4º da Lei nº. 8.213/1991, a dependência econômica da mãe em relação ao filho não é presumida, de modo que faz-se necessário que a genitora comprove que o auxílio prestado seja substancial, isto é, indispensável à sobrevivência ou à manutenção da mesma, o que não restou devidamente comprovado por meio das provas documentais e testemunhais, que, aliás, atestaram haver outra fonte de renda familiar
.

(TJ-MT - APL: 00116852320118110006 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/5/2018)

Dessa forma, não tendo a autora logrado comprovar sua condição de dependência econômica, não faz jus à concessão do benefício pleiteado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020